Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.ARTIGO 1.297 DO CC/02 E ARTIGOS 569 E 574 DO CPC/15. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial.
2. Uma vez que a intenção recursal dos Apelantes é insurgir-se contra o decidido pela d. Magistrada na origem, devem ser conhecidos pelo Tribunal apenas os argumentos contidos na Apelação, pois a complementação das razões do pedido de reforma e a ampliação dos pedidos de nova decisão, tal como aviados em outra petição, revelam o intuito de obterem a mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
3. Nos termos do que dispõem o artigo 1.297 do CC/02 e os artigos 569 e 574 do CPC/15, a ação demarcatória é aquela por meio da qual o proprietário pode obrigar o confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.
4. O artigo 1.245, caput, do CC/2002 dispõe que a propriedade imobiliária é adquirida mediante o registro em Cartório de Imóveis.
5. Instruídos os autos apenas com instrumento de cessão de direitos, ainda que nele conste a prerrogativa de os Postulantes receberem a escritura do terreno quando registrado o imóvel, não resta comprovada a qualidade dos Autores de proprietários do bem, de forma que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa.
6. O pedido formulado em contrarrazões, sobre tema analisado pela r. sentença, não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.
7. Apelação conhecida e não provida.